Tribunal: TJSP
Processo: 1124956-96.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Negativa de cobertura sob alegação de prazo de carência não cumprido. Atendimento de urgência. Prazo de carência de 24 horas. Exegese do art. 12, inc. V, "c" c.c. art. 35-C, inc. I, da Lei no 9.656/98. Abusividade da negativa de cobertura. Súmula 103 deste E. TJSP. Danos morais. Ocorrência. Negativa indevida. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Honorários advocatícios

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Negativa de cobertura sob alegação de prazo de carência não cumprido. Atendimento de urgência. Prazo de carência de 24 horas. Exegese do art. 12, inc. V, "c" c.c. art. 35-C, inc. I, da Lei no 9.656/98. Abusividade da negativa de cobertura. Súmula 103 deste E. TJSP. Danos morais. Ocorrência. Negativa indevida. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Honorários advocatícios majorados. Inteligência do artigo 85, § 2o do CPC. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.